Tribunal: CARF
Processo: 16004.720216/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros princípios ou regras constitucionais.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
A legislação tributária estabeleceu normas para que o contribuinte possa deduzir na declaração de ajuste anual despesas de sua atividade profissional sem vínculo empregatício. As despesas bem como as receitas recebidas de pessoa física e/ou pessoa jurídica sem vínculo empregatício devem estar devidamente escrituradas no livro caixa e comprovadas, caso o contribuinte pretenda se utilizar desse tipo de dedução. Ademais, tais despesas devem estar de acordo com a legislação de regência.
TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL. DESPESA COM INSTRUÇÃO.
É razoável que o desempenho da função, de titular dE Cartório de Imóveis, demande a atualização e aprimoramento dos conhecimentos relacionados à respectiva área de atuação do profissional e, por consequência, os referidos gastos podem ser considerados como de custeio dedutíveis, uma vez que necessários à percepção da receita e manutenção da fonte pagadora.
TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAL. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE.
As despesas com planos de saúde destinados indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas em Livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos percebidos pelos titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de apuração do imposto sobre a renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual, conforme determinação expressa contida em Solução de Consulta Interna emitida pelo Órgão Central de Tributação da Receita Federal do Brasil
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n. 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
SELIC. SÚMULA CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720216/2011-56
ACÓRDÃO
2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTIANO VIANA SILVEIRA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
A legislação tributária estabeleceu normas para que o contribuinte possa
deduzir na declaração de ajuste anual despesas de sua atividade
profissional sem vínculo empregatício. As despesas bem como as receitas
recebidas de pessoa física e/ou pessoa jurídica sem vínculo empregatício
devem estar devidamente escrituradas no livro caixa e comprovadas, caso
o contribuinte pretenda se utilizar desse tipo de dedução. Ademais, tais
despesas devem estar de acordo com a legislação de regência.
TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL. DESPESA COM INSTRUÇÃO.
É razoável que o desempenho da função, de titular dE Cartório de Imóveis,
demande a atualização e aprimoramento dos conhecimentos relacionados
à respectiva área de atuação do profissional e, por consequência, os
referidos gastos podem ser considerados como de custeio dedutíveis, uma
vez que necessários à percepção da receita e manutenção da fonte
pagadora.
TITULAR DE SERVIÇOS NOTARIAL. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE.
As despesas com planos de saúde destinados indistintamente a todos os
empregados, comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas
em Livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos percebidos pelos
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
2
titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de apuração do
imposto sobre a renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual, conforme
determinação expressa contida em Solução de Consulta Interna emitida
pelo Órgão Central de Tributação da Receita Federal do Brasil
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A
TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei
n. 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
SELIC. SÚMULA CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações no sentido do caráter abusivo
e confiscatório da multa de ofício, por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para: a) cancelar a glosa com a despesa de prestação do serviço de
processamento de dados, em específico a distribuição de software pertinente aos serviços de
registro de imóveis (Nota Fiscal n. 017353 – e-fl. 108); b) reconhecer a possibilidade de deduzir,
em livro caixa, o valor de R$ 1.700,04 a título de despesas com instrução (mensalidades do curso
de Pós-Graduação da PUC MINAS), consoante documentos de e-fls. 109, 125, 132, 135, 141, 147,
154 e 162 dos autos; c) afastar a glosa das despesas com plano de saúde dos funcionários
(UNIMED), conforme notas fiscais de e-fls. 107, 124, 133, 140, 146, 153, 161, 167, 180, 186, 195,
200, 207, 214, 221, 234, 251, 265, 279, 293, 308, 325, 337 e 352; d) excluir do lançamento os
valores lançados a título de multa isolada por falta de recolhimento de IRPF devido a título de
Carnê-Leão com fato gerador compreendido no período de 31/01/06 a 31/12/06 (e-fl. 500), em
aplicação da Súmula CARF n. 147.

Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
3
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Johnny Wilson Araujo Cavalcanti(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 495/512) de Imposto de Renda Pessoa Física-
IRPF, atinente ao anos-calendários de 2006 e 2007, lavrado em decorrência da apuração das
seguintes infrações: i) dedução indevida de despesas escrituradas em Livro Caixa e ii) falta de
recolhimento de IRPF devido a título de Carnê-Leão (multa isolada). Quanto a infração “i”, foi
aplicada a multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, bem como juros de mora.
É ver trecho da decisão de piso que esclarece a ação fiscal (e-fls. 636/665):
No presente caso, narra a autoridade autuante, no Termo de Constatação Fiscal,
às fls. 482/494, que a ação fiscal teve como objetivo a verificação da regularidade
e dedutibilidade de despesas escrituradas em Livro Caixa, relativa aos anos-
calendário de 2006 e de 2007. A fiscalização transcreveu o art. 75 do RIR/99, que
trata da matéria, fazendo, também, a distinção entre despesas de custeio e
aplicações de capital.
A fiscalização narra que em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização
recebido em 25/03/2010 (fl. 28), o contribuinte apresentou o Livro Caixa e pastas
com os comprovantes das despesas nele escrituradas. Analisando-se a
documentação apresentada, foi constatada a irregularidade na dedução de certas
despesas, tais como:
5.1. Gastos com aquisição e instalação de equipamentos, tais como
computadores e seus componentes, PABX digital, impressoras, compressor de
refrigeração etc, indedutíveis, com menção ao item 3.2 do Termo de Constatação
(aplicações de capital), incluindo-se aqui também dispêndios com aquisição e
instalação de programas de computador, bem como despesas de alimentação,
locomoção e estadia de técnico de informática;
5.2. Gastos com despesas que não podem ser enquadradas como de custeio,
necessárias e essenciais, como definido no item 3.1 do Termo de Constatação
(despesas de custeio), incluindo-se aqui, entre outros, dispêndios com
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
4
estacionamento, compra de café, açúcar e especiarias, cestas de natal, tarifas
bancárias, CPMF etc;
5.3. Gastos com plano de saúde UNIMED dos funcionários, já que, como a
obrigação não está expressa em contrato de trabalho, entende-se haver mera
liberalidade do empregador.
Aplicou-se o mesmo entendimento às aquisições de medicamentos por
intermédio do plano;
5.4. Gastos com instrução, que não podem constar como dedução em Livro Caixa,
mas somente na Declaração Anual de Rendimentos, obedecidas as condições e
limites impostos pela legislação ﴾art. 81 do RIR/1999﴿;
5.5. Constatou-se haver abatimento em duplicidade de valores correspondentes
à Contribuição Previdenciária INSS dos funcionários celetistas. A autoridade fiscal
narra que nos recibos de pagamento de salários consta a retenção de valores, mas
os salários foram abatidos pelo valor bruto. Na ocasião do pagamento da
contribuição pelo empregador, o valor relativo à retenção foi novamente abatido
como despesa. Como geralmente o pagamento do INSS se dava no mês seguinte
ao pagamento dos salários, adotou-se o critério de lançar a glosa no mês da
retenção, ou seja, aquele do pagamento do salário, tendo sido observado que
mesmo no caso de o fiscalizado ter arcado com a contribuição dos funcionários a
glosa era cabível, pois como a obrigação da retenção e do repasse decorre de
imposição legal, teria havido mera liberalidade, sem a configuração de despesa
essencial e necessária à manutenção da fonte produtora. A fiscalização relata que
anexou as GFIPs apresentadas pelo contribuinte; e
5.6. Nas folhas de pagamento dos funcionários estatutários consta expressamente
que não é feita a retenção das contribuições para o IPESP e o IAMSPE, e os
salários são abatidos pelo valor bruto. Entretanto, o valor correspondente à
retenção que deveria ter sido feita por determinação legal não é excluído quando
é lançado o pagamento relativo às contribuições. No caso do IAMSPE, que não
tem cota patronal, a totalidade do pagamento deveria ter sido excluída,
ressaltando a fiscalização que o fato de o fiscalizado arcar com a contribuição dos
funcionários constitui mera liberalidade, sem a configuração de despesa essencial
e necessária à manutenção da fonte produtora. Adotou-se o critério de lançar a
glosa no mês de pagamento da contribuição, dado que efetivamente não ocorre a
retenção. A fiscalização narra que foram anexadas as guias de recolhimento
destas contribuições e uma amostragem das folhas de pagamento.
Por meio de tabelas (Demonstrativos das Glosas), constantes do Termo de
Constatação Fiscal, a autoridade autuante demonstrou as despesas glosadas,
agrupadas por mês e ano-calendário, citando a identificação da Nota Fiscal /
Fatura / Comprovante, valor, folha e volume do Livro Diário em que constou o
lançamento, e indicação do motivo da glosa, inclusive, quando foi o caso, com
referência a item específico do Termo de Constatação, ressaltando, ainda, que
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
5
todos os documentos citados e o Livro Diário foram digitalizados e anexados ao
processo.
Ao final, procedeu-se à lavratura do Auto de Infração (fls. 495/512), inclusive
Demonstrativos de Apuração às fls. 503/510, tendo sido apuradas, em
conseqüência de toda a fiscalização, as seguintes infrações:
1) Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa, relativa aos anos-calendário de
2006 e 2007;
2) Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Carnê-Leão) – Dedução
Indevida de Despesas de Livro Caixa, relativa aos anos-calendário de 2006 e 2007;
e
3) Multa Isolada no valor de 50%, por motivo de falta de recolhimento do Imposto
de Renda da Pessoa Física devido a título de carnê-leão, apurada pelas DIRPF
referentes aos anos-calendário de 2006 e 2007, entregues pelo contribuinte.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/RJ1, por maioria de votos, rejeitaram a preliminar de decadência e, no mérito,
julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 673/714), alegando em breve síntese:
a) Inicialmente, sustenta a decadência parcial do lançamento. O auto de infração
foi lavrado em 29 de junho de 2011. Os fatos geradores objeto do auto de
infração estão delimitados nos meses de janeiro de 2006 a dezembro de 2007.
Uma vez que o fato gerador para o contribuinte que paga imposto de renda
através de carne-leão vence no último dia do mês em que há a disponibilidade
econômica e que o prazo para o fisco lançar, nos termos do artigo 150, parágrafo
4o do CTN, é de 5 anos contados do fato gerador, são nulos os lançamentos
referentes aos meses de janeiro a junho de 2006, em razão da decadência;
b) Quanto aos gastos com aquisição e instalação de equipamentos tais como
computadores e seus componentes, PABX digital, impressoras, compressor de
refrigeração etc. sustenta que Lei que rege a atividade do ora recorrente, exige
que o mesmo tenha hardware e software para exercer suas atividades. A própria
Lei n° 12.024, de 27 de agosto de 2009, reconhece a necessidade, na atualidade
em que vivemos, da informatização dos serviços notariais e cartorários. A Lei
mais benéfica, que reconhece o direito a dedução no livro-caixa na aquisição de
bens de capital, atendendo ao mandamento de outra norma (Lei 6.015 de 1973),
imperioso aplicar o Princípio da retroatividade da Lei mais benéfica;
c) Ainda, defende que incluem-se aqui também dispêndios com aquisição e
instalação de programas de computador, bem como despesas de alimentação/
locomoção e estadia de técnico de informática. Expõe que firmou contrato com
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
6
a empresa Diginotas Informática Ltda de Locação de Software para o exercício de
sua atividade, que por Lei é obrigatório. Naturalmente, o software, para que
funcione, precisa de instalação, bem como, para que os funcionários utilizem o
mesmo, precisam de treinamento. Assim, indispensável que esses fatos ocorram
para que necessariamente os serviços sejam prestados. Ademais, a aquisição de
licenças de programas de computador, salvo melhor juízo, não se confundem
com aplicação de capital, pois nestes casos não estão presentes os bens duráveis
que integrem o patrimônio do contribuinte. As licenças, por não serem
transferíveis, portanto, não podem gerar ganho de capital. O material para a
instalação de redes, que se exaure com a própria utilização e a mão de obra
utilizada para tal fim, seguramente, é despesa necessária a percepção dos
rendimentos tributáveis e não estão entre as hipóteses de exceção {numerus
clausus). Assim, os gastos com licenças de aplicativos e com instalação de redes
de informática, que não constituem bens duráveis, já que destinados ao
desempenho da atividade do tabelião ou do registrador, também obrigados por
Lei, e devidamente comprovados por documento hábil e idôneo, são
efetivamente despesas dedutíveis;
d) Defende a dedutibilidade dispêndios com estacionamento, compra de café,
açúcar e especiarias, cestas de natal, tarifas bancárias, CPMF etc., vez que
necessárias e indispensáveis às atividades do Cartório;
e) A fiscalização equivocou-se ao glosar as despesas com plano de saúde dos
funcionários, desconsiderando os acordos salariais dos funcionários estatutários
(does. anexos), bem como o contrato de trabalho dos funcionários celetistas
(does. anexos) que expressamente obrigam o recorrente a custear o pagamento
do plano de saúde dos seus funcionários. Por força de dispositivo contratual,
imprescindível o reconhecimento da dedutibilidade, vez que deve se considerar
referido pagamento como remuneração paga a terceiros;
f) No que tange à glosa de despesas com instrução, consta de todos os
documentos fiscais glosados, de mensalidade de curso de Pós Graduação,
proferido pela PONTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. O curso -
Especialização -efetivado pelo recorrente foi de "ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO
REGISTRAL IMOBILIÁRIO". O recorrente é titular do 2o Cartório de Imóveis de
São José do Rio Preto - SP, consoante se observa de farta documentação juntada,
bem como no incluso CNPJ (doe. anexo) Acerca da necessidade, normalidade e
usualidade da especialização em Direito Registral Imobiliário para um titular de
Cartório de Imóveis, dispensa maiores explicações. Não se confunda despesas
com educação, cujas deduções têm limite anual, com o titular ou dependentes,
com a possibilidade de dedução de despesas necessárias ao exercício e
aprimoramento da função, dedução com fundamento legal no artigo 75, inciso
III, do RIR, a ser efetivada no livro caixa, cuja despesa não tem limites;
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
7
g) As despesas glosadas no item 5.5 do auto de infração não merecem prosperar,
haja vista não ter a fiscalização cabalmente demonstrado a aplicação dobrada
das deduções sobre as contribuições previdenciárias;
h) Quanto ao item 5.5 (glosa das retenções – não efetuadas – para o IPESP e o
IAMSPE), explica que objetivando uniformizar a forma de remuneração e
benefícios junto aos funcionários, por reivindicação dos mesmos e mantendo a
prática adotada pelo oficial anterior, obrigou-se contratualmente a remunerar os
funcionários, bem como de arcar com as contribuições ao IPESP e IAMSPE. Tal
prática se dá desde 2.004, consoante demonstram comprovantes da folha de
pagamento por amostragem. Para demonstrar a obrigação, foram juntados
também os acordos efetivados com os funcionários (does. Anexos), bem como
as folhas de pagamento, por amostragem, dos anos seguintes, quais sejam,
2005, 2006 e 2007. estes dois últimos objetos da fiscalização. Efetivamente e por
forca do contrato de trabalho, esses pagamentos passaram a integrar a
remuneração dos funcionários;
i) Defende a impossibilidade de cumulação da multa proporcional com a multa
isolada. É incabível, por expressa disposição legal, a aplicação concomitante de
multa de lançamento de ofício exigida com o tributo ou contribuição, com multa
de lançamento de ofício exigida isoladamente, nos termos do artigo 44, inciso I,
§ Io, itens II e III, da Lei n°. 9.430, de 1996 (na redação da Lei anterior, vigente
até 2.007, data da suposta infração). Não se pode aplicar a lei posterior para
fatos pretéritos/ principalmente em caso tributário. Menciona jurisprudência;
j) Alega a abusividade e confiscatoriedade da Multa de ofício de 75%;
k) Por fim, aduz a aplicação abusiva de juros e ilegalidade da utilização da Selic.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido do caráter abusivo de confiscatório da multa
de ofício não merecem ser conhecidas.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
8
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
trazidas no tópico.“ II.2.9 - Abusividade e Confiscatoriedade da Multa” (e-fls. . 704/709).
2
DECADÊNCIA
O recorrente defende a nulidade dos lançamentos referentes aos meses de janeiro
a junho de 2006, em razão da decadência.
Não obstante, concordo com a decisão de piso, motivo pelo qual adoto como
fundamento do presente voto as razões de decidir ali expostas, mediante a transcrição do
seguinte trecho (art. 114, § 12 do RICARF):
Preliminar de Decadência
O impugnante, em síntese, alega que, uma vez que o fato gerador para o
contribuinte que paga imposto de renda através de carnê-leão vence no último
dia do mês em que há a disponibilidade econômica, e que o prazo para o Fisco
lançar, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, é de 5 anos contados do fato
gerador, seriam nulos os lançamentos referentes aos meses de janeiro a junho de
2006, em razão da decadência, com transcrição, para amparar a sua tese, de
ementa de julgado do Conselho de Contribuintes.
Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que o imposto sobre a renda de pessoa
física é tributo sujeito à sistemática de lançamento por homologação, havendo
previsão legal para a apuração do montante tributável e antecipação do
pagamento pelo sujeito passivo, sem prévio exame da autoridade administrativa.
Nesses casos, a definição do termo inicial para a contagem do prazo decadencial é
feita de acordo com as disposições contidas no art. 150, §4o, do CTN, que
estabelece, in verbis :
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
9
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(negritei)
Conforme entendimento dado pela Nota MF/SRF/Cosit no 577, de 2000, o fato
gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física, na hipótese de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Nesse particular, o IRPF devido no ajuste anual é tributo cujo fato gerador não se
dá instantaneamente em um momento exato, mas se assenta ao longo do tempo.
Se caracteriza, por assim dizer, como um tributo de fato gerador complexivo, com
incidência anual, que se inicia em primeiro de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano, data em que se considera finalmente completo e
ocorrido.
As disposições relativas à tributação dos demais rendimentos sujeitos ao ajuste
anual vêm corroborar o mesmo princípio, pois, embora sujeitos à tributação no
mês da sua percepção com base na tabela mensal, estão sujeitos ao ajuste anual,
na forma do art. 11, da Lei no 8.134/90.
A destacar que as deduções indevidas de despesas de Livro Caixa devem ser
acrescidas à base de cálculo na Declaração de Ajuste Anual - DAA.
O prazo decadencial dependerá da situação em que o sujeito passivo se
enquadrar: a) com pagamento de Imposto – o prazo decadencial começa a correr
em 31 de dezembro (art. 150, § 4o do CTN); b) sem pagamento de Imposto e/ou
nas hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I, do CTN).
Nesse sentido, configuram pagamento antecipado de IRPF o recolhimento mensal
obrigatório (Carnê-leão), recolhimento complementar (Mensalão), a retenção do
imposto feito pela fonte pagadora (Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF) e o
pagamento de cota de imposto apurado em Declaração de Ajuste Anual - DAA.
Portanto, resta incabível a tese do contribuinte de que o fato gerador do imposto
recolhido no carnê-leão ocorre por ocasião de cada recebimento, pois tal
procedimento é antecipatório do imposto a ser apurado na DAA, não tendo, por
óbvio, a natureza de tributação exclusiva na fonte ou tributação definitiva,
hipótese aplicável a outros casos, a exemplo dos rendimentos das aplicações
financeiras, 13o salário e ganho de capital.
Assim, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
somente aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração
dos rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, mesmo
estando o contribuinte obrigado a sofrer retenção do imposto de renda na fonte
pagadora ao longo do ano-calendário, à medida que recebe rendimentos
tributáveis, ou ao recolhimento mensal do tributo, quando sujeitos ao Carnê-
Leão.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
10
No caso em tela, os valores decorrentes das infrações apuradas nos
anoscalendário de 2006 e 2007 foram acrescidos aos rendimentos tributáveis nas
Declarações de Ajuste Anual correspondentes, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva anual (Auto de Infração, em especial
fls. 503 e 507).
Assim sendo, no que diz respeito aos rendimentos auferidos ao longo do
anocalendário de 2006, cuja antecipação restou comprovada por meio de
recolhimentos a título de carnê-leão (fl. 03), não sendo o caso de dolo, fraude ou
simulação, estão presentes os pressupostos para aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN, contando-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador.
Desta forma, teria a fiscalização 5 (cinco) anos, a partir de 31 de dezembro de
2006, para efetuar o lançamento relativamente à DAA/2007, com término em 31
de dezembro de 2011.
No caso, o Auto de Infração foi lavrado em 30/06/2011, com a ciência efetivada
em 06/07/2011 (AR à fl. 513), dentro do prazo qüinqüenal, não havendo,
portanto, que se falar em decadência, mesmo que parcial.
No que tange à ementa de julgado do Conselho de Contribuintes, há que se
esclarecer que o entendimento exposto porventura nessas decisões fica restrito
às partes de tais processos, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos
ao presente caso.
Ainda, cumpre destacar que a Jurisprudência não integra o conceito de legislação
tributária, à luz dos arts. 96 e 100 do CTN, não vinculando à presente instância do
julgamento administrativo-tributário.
Desta forma, rejeito a alegação de decadência levantada pelo impugnante.
3
MÉRITO
3.1 DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
Foram glosadas aquisição e instalação de programas de computador (item 5.1.1 do
Termo de Constatação Fiscal). Em análise aos autos, verifica-se que a Nota Fiscal n. 017353
(SIPLAN – e-fl. 108) refere-se à prestação do serviço de processamento de dados, em específico a
distribuição de software pertinente aos serviços de registro de imóveis.
De fato, concordo com a decisão de piso que, em função do advento da Lei n.
12.024/09, foi admitida apenas a partir de 28 de agosto de 2009 – data posterior ao fato gerador –
, até o exercício de 2014, ano calendário de 2013, para fins de implementação dos serviços de
registros públicos, em meio eletrônico, a dedução da base de cálculo mensal e anual de
investimentos e demais gastos efetuados com informatização, que compreende a aquisição de
aquisição de hardware, aquisição e desenvolvimento de software e a instalação de redes.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
11
Não obstante, entendo que o gasto insere-se no contexto de despesas de custeio,
consoante inciso III do art. 75 do Decreto n. 3.000/99 (vigente à época).
Observa-se que, por sua natureza, o contrato de software não afigura aquisição; e
sim, mera utilização (licenciamento) de bem pertencente a terceiro, mediante remuneração
previamente estabelecida. Da mesma forma que o locatário de um imóvel não efetua aquisição
deste, quando celebra contrato de locação; de modo similar o usuário do software também não se
investe da condição de proprietário do bem locado. Em ambos os casos, não se trata de bem
integrante de ativo permanente.
Referidas despesas são indispensáveis ao recebimento dos rendimentos em
referência. Com efeito, o volume de documentos que transita por um Ofício Público demanda,
necessariamente, despesas pertinentes ao arquivamento, não se vislumbrando razoável afastar os
meios eletrônicos, sabidamente mais eficientes, e justificar que tal mister poderia ser cumprido de
outro modo, a exemplo de arquivos em pastas, ficheiros, ou assemelhados.
As despesas com a utilização software, mediante contrato de
“locação”/licenciamento, destinado ao bom desempenho da atividade cartorial, são necessárias e
indispensáveis ao recebimento das receitas, posto que é justamente por esse meio que a atividade
se desenvolve, não se vislumbrando factível, nos tempos atuais, quando toda a Administração
Pública Federal encontra-se informatizada, e disponibiliza os mais diversos serviços via internet,
exigir que os Ofícios Públicos o façam de forma rudimentar e ineficiente.
Foram inseridas, ainda, foram inseridas no item 5.1.1, apenas outras cinco
despesas, todas efetuadas em janeiro de 2006, cujos documentos encontram-se às e-fls. 105,
111/114, 115 e 119. Como observado pela decisão de piso, não consta dos autos o alegado
contrato com a empresa Diginotas Informática Ltda. de Locação de Software, não se podendo
precisar se as despesas representadas pelos documentos de fls. 105 (refeição), 111/114 (refeição /
gastos não especificados), 115 (despesa com faxina), 115 (estadia) e 119 (locomoção / gastos
diversos) tenham qualquer relação com as alegações do interessado.
Do exposto, impõe-se o reconhecimento da dedutibilidade da despesa referente à
prestação do serviço de processamento de dados, em específico a distribuição de software
pertinente aos serviços de registro de imóveis (Nota Fiscal n. 017353 – e-fl. 108), no valor de R$
1.466,41.
3.2 DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Com relação às despesas com instrução, a fiscalização consignou “que não podem
constar como dedução em Livro-Caixa, mas somente na Declaração Anual de Rendimentos”.
Em análise aos autos, conforme exposto pelo recorrente, verifica-se que os
dispêndios são mensalidades do curso de Pós- Graduação, oferecido pela PONTIFICA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, intitulado "ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO REGISTRAL
IMOBILIÁRIO".
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
12
É razoável que o desempenho da função, de titular do 2o Cartório de Imóveis de
São José do Rio Preto – SP, demande a atualização e aprimoramento dos conhecimentos
relacionados à respectiva área de atuação do profissional e, por consequência, os referidos gastos
podem ser considerados como de custeio dedutíveis, uma vez que necessários à percepção da
receita e manutenção da fonte pagadora.
Entendimento similar ao adotado fundamenta as razões expostas no “Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – Perguntas e Respostas 2024” da Receita Federal do Brasil:
CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 432 — Gastos relativos a participação em congressos
e seminários por profissional autônomo são dedutíveis?
Sim. As despesas efetuadas para comparecimento a encontros científicos, como
congressos, seminários etc., se necessárias ao desempenho da função
desenvolvida pelo contribuinte, observada, ainda, a sua especialização
profissional, podem ser deduzidas, tais como os valores relativos a taxas de
inscrição e comparecimento, aquisição de impressos e livros, materiais de estudo
e trabalho, hospedagem, transporte, desde que esses dispêndios sejam
escriturados em livro-caixa, comprovados por documentação hábil e idônea e não
sejam reembolsados ou ressarcidos. O contribuinte deve guardar o certificado de
comparecimento dado pelos organizadores desses encontros.
(Parecer Normativo CST no 60, de 20 de junho de 1978)
Nesse sentido, alinhada com o posicionamento vencido por maioria do acórdão de
piso, entendo que as despesas são dedutíveis, concluindo pela possibilidade de deduzir, em livro
caixa, o valor de R$ 1.700,04 a título de despesas com instrução (mensalidades do curso de Pós-
Graduação da PUC MINAS), consoante documentos de fls. 109, 125, 132, 135, 141, 147, 154 e 162
dos autos.
3.3 DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS
No que tange à glosa das despesas com plano de saúde dos funcionários (UNIMED),
o recorrente defende que a fiscalização equivocou-se ao glosar tais despesas, desconsiderando os
acordos salariais dos funcionários estatutários bem como o contrato de trabalho dos funcionários
celetistas (Contrato de Trabalho a Título de Experiência - 45 dias -, às fls. 558/560 e Acordos
Salariais às fls. 561/587), que expressamente obrigariam o interessado a custear o pagamento de
plano de saúde dos seus funcionários.
O acórdão de piso, concordando com a fiscalização, diz que a despesas se tratam de
mera liberalidade e não tendo o direito de abater as mencionadas despesas.
Contudo, entendo que essa não é a melhor compreensão. No caso dos autos, os
documentos juntados demonstram tratar-se de obrigação com previsão contratual, que
expressamente obrigam o recorrente a custear o pagamento do plano de saúde dos seus
funcionários. Além disso, não há quaisquer insurgência da fiscalização ou indicação nos autos
acerca da extensão do plano de saúde a todos os empregados.
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
13
Nessa linha, o entendimento consignado pela administração tributária, ao analisar
situação similar, foi no sentido de que os titulares dos serviços notariais e de registros podem
deduzir dos rendimentos percebidos as despesas planos de saúde destinados indistintamente a
todos os empregados, desde comprovados mediante documentos idôneos e escriturados no livro
Caixa. É ver:
Solução de Consulta Interna Cosit no 6, de 18 de maio de 2015
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF RENDIMENTO DO
TRABALHO NÃO ASSALARIADO. TITULARES DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE
REGISTRO. LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS. DISPÊNDIOS COM EMPREGADOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade, as importâncias pagas devidas aos empregados em
decorrência das relações de trabalho, ainda que não integrem a remuneração do
empregado, caso configurem despesas necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. As despesas deverão ser comprovadas mediante
documentação idônea e escrituradas em livro Caixa. Na hipótese de convenções e
acordos coletivos de trabalho, todas as prestações neles previstas e devidas ao
empregado constituem obrigações do empregador e, portanto, despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
dedutíveis para fins de tributação dos rendimentos do trabalho não assalariado.
As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde destinados
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação
idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos
percebidos pelos titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de
apuração do imposto sobre a renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual.
Dispositivos Legais: Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o,
inciso I, e 8o, inciso II, alínea “g”; Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do
Imposto sobre a Renda - RIR/1999), arts. 75 e 76
Ademais, o art. 104 da IN RFB n. 1500/14, também aborda a temática, com
destaque para o inciso IV e § 6o:
Art. 104. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
IV - as importâncias pagas, devidas aos empregados em decorrência das relações
de trabalho, ainda que não integrem a remuneração destes, caso configurem
despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
observado o disposto no § 5o.(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1756, de 31 de outubro de 2017)
(...)
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
14
§ 6o As despesas com vale-refeição, vale-alimentação e planos de saúde
destinados indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante
documentação idônea e escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos
rendimentos percebidos pelos titulares de serviços notariais e de registro para
efeito de apuração do imposto sobre a renda mensal e na DAA. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
A instrução normativa é posterior à data do fato gerador. Contudo, possui teor
meramente interpretativo da legislação posta, visando esclarecer o que são consideradas
despesas de custeio escrituradas no livro-caixa e passíveis de dedução. Assim, entendo pela
possibilidade da aplicação retroativa, nos termos do art. 106, inciso I do CTN.
Ante o exposto, deve ser afastada a glosa das despesas com plano de saúde dos
funcionários (UNIMED), conforme notas fiscais de e-fls. 107, 124, 133, 140, 146, 153, 161, 167,
180, 186, 195, 200, 207, 214, 221, 234, 251, 265, 279, 293, 308, 325, 337 e 352. Observa-se que
tais conclusões não são extensíveis às aquisições de medicamentos por intermédio do plano, essas
últimas tratam-se de mera liberalidade.
3.4 DEMAIS DESPESAS
No que tange aos demais argumentos e documentos trazidos aos autos e repisados
em sede recursal, concordo com a decisão de piso. Assim, adoto como fundamento do presente
voto as razões de decidir ali expostas, mediante a transcrição do seguinte trecho (art. 114, § 12 do
RICARF):
1) Gastos com aquisição e instalação de equipamentos tais como computadores e
seus componentes, PABX digital, impressoras, compressor de refrigeração, etc.
O impugnante, no que diz respeito a gastos com aquisição e instalação de
equipamentos tais como computadores e seus componentes, PABX digital,
impressoras, compressor de refrigeração, etc., faz as seguintes considerações:
- transcreve o art. 75 do RIR/99, com ênfase em seu inciso III, e alega que a lei
que rege sua atividade exige que o mesmo tenha hardware e software para
exercê-la, com transcrição, nesse sentido, do art. 41 da Lei Federal no 8.935/94, e
do art. 3o da Lei no 12.024/2009, concluindo que a lei objetivamente reconhece,
como necessidade, a utilização de computadores e programas para o exercício da
atividade dos cartórios diversos, sendo a dedutibilidade premente; - embora
reconheça que os equipamentos necessários à atividade cuja vida útil seja
superior a um ano são despesas de capital, novamente transcreve o art. 3o da Lei
no 12.024/2009, bem como seus parágrafos 1o, 2o e 3o, e afirma que,
antecipando-se ao surgimento da lei que trouxe benefício tributário, investiu em
capital para estruturar todo seu cartório, consignando que a Lei de Registros
Públicos faz a exigência da escrituração informatizada dos cartórios; - ressalta
que a retroação da lei é admitida no ordenamento jurídico apenas em duas
situações: no direito penal, em benefício do réu, e no direito tributário, quando
em benefício do contribuinte, concluindo que, obedecendo à lei de regência, que
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
15
é a de Registros Públicos, fez todas as aquisições necessárias, devendo se
beneficiar da norma incentivadora, com menção ao Princípio da Retroatividade da
Lei mais Benéfica e transcrição do art. 106 do Código Tributário Nacional - CTN e
de ementas de julgados do CARF, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
Pois bem. No que tange à matéria, faz-se oportuna a transcrição da pergunta no
392, do “Perguntas e Respostas” do exercício 2007 (na mesma esteira o exercício
posterior, também objeto deste processo), que assim dispõe:
AQUISIÇÃO DE BENS OU DIREITOS 392 — O contribuinte autônomo pode utilizar
como despesa dedutível no livro Caixa o valor pago na aquisição de bens ou
direitos indispensáveis ao exercício da atividade profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro Caixa.
Devese, portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de
capital.
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios
para o consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e
de produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos,
reparos, conservação.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou
consultório, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos,
mobiliários etc. Tais bens devem ser informados na Declaração de Bens e Direitos
da declaração de rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-
se apurar o ganho de capital. (grifei)
(Lei n o 8.134, de 1990, art. 6 o , III; RIR/1999, art. 75, III; PN CST n o 60, de 1978)
Como visto, e inclusive admitido pelo próprio impugnante, na sistemática
adotada pela legislação do imposto de renda, considera-se aplicação de capital o
dispêndio com a aquisição de bens necessários à manutenção da fonte produtora,
cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício e que não sejam consumíveis,
isto é, não se extingam com sua mera utilização.
Quanto à possibilidade de aplicação retroativa do art. 3o da Lei no 12.024/2009,
com fundamento no Princípio da Retroatividade da Lei mais Benéfica e, ainda,
transcrição do art. 106, incabível acolher tal pretensão.
Isto porque o caso em tela não se insere nas hipóteses no referido art. 106 do
CTN, como se pode observar de sua leitura:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
16
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.
Até porque, no que se refere especificamente aos gastos com informatização,
abrangendo equipamentos (hardware) e programas (software), a dedução de tais
despesas apenas é possível quando realizadas entre 28/08/2009 e 31/12/2013,
observado o teor do caput do art. 3o da Lei no 12.024, de 27/08/2009, transcrita
pelo interessado em sua peça de defesa e abaixo reproduzido:
Art. 3o Até o exercício de 2014. ano-calendário de 2013, para fins de
implementação dos serviços de registros públicos, previstos na Lei n° 6.015, de 31
de dezembro de 1973, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos
efetuados com informatização, que compreende a aquisição de hardware,
aquisição e desenvolvimento de software e a instalação de redes pelos titulares
dos referidos serviços, poderão ser deduzidos da base de cálculo mensal e da
anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Nesse sentido, fundamental a transcrição do disposto na pergunta no 388, do
“Perguntas e Respostas” do exercício 2010:
UTILIZAÇÃO DO LIVRO CAIXA 388 — Quem pode deduzir as despesas escrituradas
em livro Caixa?
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de
serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade as seguintes despesas escrituradas em livro
Caixa:
1 - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários; 2 - os emolumentos pagos a
terceiros, assim considerados os valores referentes à retribuição pela execução,
pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e extrajudiciais; e 3 - as
despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e a manutenção da
fonte produtora; 4 – A partir de 28 de agosto de 2009, até o exercício de 2014,
ano-calendário de 2013, para fins de implementação dos serviços de registros
públicos, em meio eletrônico, os investimentos e demais gastos efetuados com
informatização, que compreende a aquisição de hardware, aquisição e
desenvolvimento de software e a instalação de redes pelos titulares dos referidos
serviços, poderão ser deduzidos da base de cálculo mensal e da anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física .(grifei)Os investimentos e gastos efetuados
deverão estar devidamente escriturados no livro Caixa e comprovados com
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
17
documentação idônea, a qual será mantida em poder dos titulares dos serviços de
registros públicos, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
decadência ou a prescrição.
Na hipótese de alienação dos bens acima mencionados, o valor da alienação
deverá integrar o rendimento bruto da atividade.
O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
As despesas de custeio escrituradas em livro Caixa podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados como
autônomo a pessoa física ou jurídica.
Resta claro que os anos-calendário de 2007 e 2008, objetos do processo ora
analisado, não se encontram contemplados pela permissão acima transcrita,
restando incabível, como já exposto, aplicar retroativamente referido dispositivo.
Quanto à ementa de julgado do CARF, transcrita na impugnação, cabem aqui os
mesmos esclarecimentos já prestados anteriormente neste Voto, ao se abordar a
decadência.
Igualmente, no que tange às ementas de julgados proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que a jurisprudência
judicial somente se aplica às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo, exceto nos casos previstos em lei. Não há, portanto, como aplicar
sobreditas decisões ao caso de que aqui se trata.
A salientar que foi publicada no DOU de 19/07/2013 (edição extra), a Lei no
12.844/2013, que, entre outros assuntos, alterou o art. 19 da Lei no 10.522/2002,
transformando em preceito legal a vinculação da RFB às decisões do STJ realizadas
sob o rito dos recursos repetitivos (desde que não caiba mais recurso ao STF),
após manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Contudo,
não ocorreu manifestação da PGFN acerca das matérias levantadas na
impugnação até a presente data.
Tem-se, portanto, que todas as despesas que foram glosadas, relativas ao item 5.1
do Termo de Constatação Fiscal (gastos com aquisição e instalação de
equipamentos tais como computadores e seus componentes, PABX digital,
impressoras, compressor de refrigeração, etc.), devidamente identificadas nos
Demonstrativos das Glosas, constantes do referido Termo (mais especificamente
às fls. 484/494, agrupadas por mês e ano-calendário, citando a identificação da
Nota Fiscal / Fatura / Comprovante, valor, folha e volume do Livro Diário em que
constou o lançamento) não podem ser aceitas como dispêndios ou despesas
dedutíveis a título de livro caixa, não havendo reparos ao apurado pela
fiscalização.
(...)
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
18
3) Dispêndios com estacionamento, compra de café, açúcar e especiarias, cestas
de natal, tarifas bancárias, CPMF, etc
3.1) Estacionamento
O contribuinte defende que a disponibilização de estacionamento aos usuários
dos serviços do cartório, mediante convênio firmado pelo cartório com
estacionamento para guarda dos veículos, em razão da total falta de vagas de
estacionamento na região central da cidade, reflete infra-estrutura necessária à
realização da atividade e, conseqüentemente, à percepção da receita, o que
demonstraria o atendimento ao preceituado no artigo 75, III, do RIR/99,
possibilitando a dedução.
Ocorre que, por se tratarem de despesas acessórias das despesas de transporte,
as despesas de estacionamento estão sujeitas ao mesmo regime que as despesas
de locomoção, expressamente declaradas indedutíveis pelo art. 6o, § 1o, ‘b’, da Lei
no 8.134/90, antes transcrito. Tal orientação consta do “Perguntas e Respostas”
relativo ao exercício de 2007, anocalendário de 2006, como a seguir
demonstrado, ressaltando-se mesma orientação quanto ao exercício de 2008,
ano-calendário de 2007:
DESPESAS COM TRANSPORTE, LOCOMOÇÃO, COMBUSTÍVEL 391 — As despesas
com transporte, locomoção, combustível, estacionamento e manutenção de
veículo próprio são consideradas necessárias à percepção da receita e dedutíveis
no livro Caixa?
Referidas despesas não são dedutíveis, com exceção das efetuadas por
representante comercial autônomo quando correrem por conta deste. (Lei n o
9.250, de 1995, art. 34; RIR/1999, art. 75, parágrafo único, II; IN SRF n o 15, de
2001, art. 51, § 1 o , "b")
Desta forma, resta claro que a dedução pretendida é vedada por expressa
determinação legal, já que os valores despendidos com locomoção e transporte
somente podem ser deduzidos pelos representantes comerciais autônomos.
3.2) Compra de café, açúcar e especiarias
O interessado entende que gastos com a compra de café, açúcar e especiarias
estariam inseridos no contexto das chamadas “despesas de copa”, onde estão
incluídos os gastos com água, café, açúcar, dentre outras, argumentando que a
despesa relativa à aquisição de água mineral, bem como ao preparo de bebidas
como café, chá ou refrescos, como no caso de sua região, decorrente de tradições
locais, onde, no atendimento a usuários, magistrados e aos próprios
colaboradores, serve-se água, chá, café ou suco. Ao final, requer sejam
observados os critérios de razoabilidade.
Ocorre que, ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao
condicionar a dedução à percepção da receita e à manutenção da respectiva fonte
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
19
produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação afastou
a possibilidade de liberalidade ou de discricionariedade na dedução.
No caso, as despesas com café, açúcar e especiarias, disponibilizadas aos usuários
dos serviços, não possuem o caráter de imprescindibilidade requerido para a sua
dedução. Ou seja, o serviço prestado pela serventia cartorária não ficaria
inviabilizado sem a aquisição de café, açúcar e especiarias, de forma que, ainda
que os gastos em exame possam proporcionar um bem estar, tanto para os
clientes como para os trabalhadores, não há como considerá-los como
necessários à manutenção das atividades cartoriais.
Sendo assim, resta incabível acatar gastos com a compra de café, açúcar e
especiarias como despesa dedutível a título de livro caixa.
3.3) Cestas de Natal
O impugnante argumenta que, objetivando uniformizar a forma de remuneração
e benefícios junto aos funcionários, por reivindicação dos mesmos, e mantendo a
prática adotada pelo oficial anterior, obrigou-se contratualmente a fornecer Cesta
Natalina aos funcionários todo mês de dezembro de cada ano, prática que se dá
desde há muito, com menção aos comprovantes dos contratos dos estatutários e
celetistas (Contrato de Trabalho a Título de Experiência - 45 dias -, às fls. 558/560
e Acordos Salariais às fls. 561/587), de forma que, por força do contrato de
trabalho, esses pagamentos passariam a integrar a remuneração dos funcionários,
enquadrando-se como dedutível enquanto remuneração paga a terceiros com
vínculo empregatício (art. 75, inciso I, do RIR).
No caso, resta claro que a inexistência de tal benefício não influenciaria os
serviços oferecidos pelo cartório a seus clientes. Neste sentido, tais gastos, ainda
que dignos de respeito, apenas poderiam ser considerados como despesa
dedutível em caso de obrigatoriedade legal em seu fornecimento (legislação
municipal, estadual ou regimental dos cartórios). Entretanto, não se tem notícia
de que o oferecimento de Cesta Natalina aos funcionários seja um obrigação
disposta na legislação ordinária, tratando-se, portanto, de inteira liberalidade do
cartorário e, como tal, indedutível da base de cálculo do Imposto de Renda.
Em verdade, ao tentar abater essa despesa na Declaração de Ajuste Anual -
DAA, o interessado acaba passando esse gasto para o Erário, ou seja, o ônus de tal
benefício fica transferido para toda a sociedade, sendo oportuno observar que o
art. 123 do Código Tributário Nacional - CTN dispõe que, salvo disposições de lei
em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Sendo assim, resta incabível acatar gastos com Cesta Natalina como despesa
dedutível a título de livro caixa.
3.4) Tarifas bancárias e CPMF
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
20
O interessado, no que concerne às tarifas bancárias, faz uma diferenciação entre
as mesmas e os encargos tributários e financeiros, e afirma que as tarifas são
necessárias à utilização da conta, e esta é imprescindível ao exercício das
atividades notariais e de registro, de forma que seriam dispêndios classificados
como dedutíveis por necessários à percepção do rendimento tributável, com
transcrição do inciso III, do art. 75, do RIR/99. Defende, ainda, que tecnicamente
falando, não existe, nos dias atuais, a possibilidade de um estabelecimento, como
cartório, no caso vertente, exercer suas atividades sem se utilizar dos serviços
bancários, de forma que seria imperioso reconhecer a dedutibilidade de tais
despesas, imprescindíveis ao recebimento das receitas, inclusive tributárias,
decorrentes do exercício de sua atividade.
Quanto à CPMF, argumenta que se trata de tributo, do qual o atuante no sistema
bancário não tem como escapar, sendo necessária, como as demais taxas
bancárias lançados no livro caixa, para a percepção das receitas tributáveis,.
Ocorre que é preciso lembrar que as tarifas bancárias e a CPMF (até quando foi
cobrada) incidiam sobre movimentações financeiras em geral, não sendo
específicas dos titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, não restou evidenciado nos autos que os débitos havidos nas contas
correntes do contribuinte tiveram como destino apenas o pagamento de despesas
dedutíveis no livro Caixa e que, portanto, não houve movimentação bancária
decorrente de outras atividades.
Também deve ser levado em consideração que recebimentos e pagamentos não
transitam necessariamente por contas bancárias.
Sendo assim, não é possível entender como dedutíveis, a título de livro caixa, as
tarifas bancárias e os valores pagos a título de CPMF.
(...)
6) Contribuição previdenciária (INSS) dos funcionários celetistas, considerados
abatidos em duplicidade pela fiscalização
O interessado, quanto aos gastos com a contribuição previdenciária (INSS) dos
funcionários celetistas, alegou que a fiscalização não logrou êxito em demonstrar
a dedução em duplicidade, o que afastaria a glosa.
Pois bem. Consoante o disposto no já transcrito inciso I, do art. 6o, da Lei no
8.134/1990, poderão ser deduzidos das receitas decorrentes da atividade os
encargos previdenciários e trabalhistas de empregados. Entretanto, os encargos
passíveis de dedução são aqueles que, por disposição legal, caibam ao
empregador.
No que diz respeito à contribuição previdenciária ao INSS, relativa aos
funcionários celetistas, confrontando-se, por amostragem, os dados constantes
da GFIP (fls.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
21
370/421), com os salários informados, ao final de cada mês, no livro caixa,
observa-se que, de fato, os salários foram deduzidos pelo valor bruto.
Com efeito, observada a GFIP de fl. 372, referente ao mês de fevereiro de 2006,
constata-se que o somatório dos salários dos funcionários celetistas resulta em R$
22.973,12, total idêntico ao informado no Livro Caixa para o mesmo mês (fl. 34).
Nos meses em que não há a coincidência de valores, tem-se que o total informado
no livro caixa supera o somatório dos salários mensais constantes da GFIP.
Por sua vez, consta do Livro Caixa, dedução sob a rubrica “GPS – Recolhimento de
INSS dos funcionários jan/06”, como se observa da fl. 32 dos autos, aí incluído o
INSS dos funcionários celetistas, como apurado pela fiscalização. Até porque,
quando do lançamento, no livro caixa, os pagamentos dos salários dos
funcionários celetistas foram informados em separado dos pagamentos dos
salários dos funcionários dos estatutários, o que não ocorreu quando do
lançamento dos recolhimentos do INSS, corroborando o apurado pela autoridade
fiscal.
Ainda, e como bem ressaltado pela fiscalização, na hipótese de o interessado ter
arcado com o pagamento do INSS (a exemplo das contribuições para o IPESP -
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e para o IAMSPE - Instituto de
Assistência Médica do Servidor Público Estadual, a ser analisado a seguir), tem-se
que, decorrendo de lei a obrigação da retenção e do repasse, tal atitude teria
ocorrido por mera liberalidade, já que não existe norma legal que obrigue o
empregador a assumir o pagamento de parcelas de despesas previdenciárias de
responsabilidade dos empregados.
Desta forma, deve ser mantida a glosa das despesas com contribuição
previdenciária (INSS) dos funcionários celetistas, como apurado pela fiscalização.
7) Contribuições para o IPESP e o IAMSPE
O interessado, no que tange às contribuições para o IPESP (Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo) e para o IAMSPE (Instituto de Assistência
Médica do Servidor Público Estadual), esclarece que, objetivando uniformizar a
forma de remuneração e benefícios junto aos funcionários, por reivindicação dos
mesmos, e mantendo a prática adotada pelo oficial anterior, obrigou-se
contratualmente a remunerar os funcionários, bem como de arcar com as
contribuições ao IPESP e IAMSPE, prática esta que se dá desde 2004, com menção
a comprovantes da folha de pagamento por amostragem e aos acordos efetivados
com os funcionários (fls. 558/587), bem como às folhas de pagamento, por
amostragem, dos anos seguintes, quais sejam, 2005, 2006 e 2007 (fls. 588/623),
estes dois últimos objetos da fiscalização, concluindo que, por força do contrato
de trabalho, esses pagamentos passaram a integrar a remuneração dos
funcionários, encontrando a despesa espaço como dedutível enquanto
remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício (artigo 75, I, do RIR).
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
22
Também neste caso, a exemplo de outros itens já abordados anteriormente
neste Voto, não há como acolher a pretensão do requerente.
Consoante o disposto no já transcrito inciso I, do art. 6o, da Lei no 8.134/1990,
poderão ser deduzidos das receitas decorrentes da atividade os encargos
previdenciários e trabalhistas de empregados. Entretanto, os encargos passíveis
de dedução são aqueles que, por disposição legal, caibam ao empregador.
Em relação às contribuições sociais dos funcionários, como IPESP e IAMSPE, é
preciso ressaltar que tais contribuições deveriam ter sido descontadas dos salários
dos funcionários. Agindo assim, o contribuinte iria abater os salários líquidos mais
os respectivos descontos a título de contribuições, perfazendo o montante do
gasto com os respectivos funcionários.
No caso, o próprio contribuinte reconhece que se obrigou contratualmente a
remunerar os funcionários, bem como de arcar com as contribuições ao IPESP e
IAMSPE, como se pode observar do item IV dos Acordos Salariais (fls. 561/587).
Ocorre que tais encargos previdenciários são de responsabilidade exclusiva dos
empregados, sendo fato que não existe norma legal que obrigue o empregador a
assumir o pagamento de parcelas de despesas previdenciárias de
responsabilidade dos seus funcionários.
Portanto, não sendo compulsórias e necessárias para o desempenho da atividade
de titular de serviço notarial e de registro, e apesar da boa intenção do
contribuinte, tais despesas configuram mera liberalidade do interessado, sendo
inadmissível sua dedução como despesa no livro caixa, para fins do imposto de
renda, por falta de previsão legal.
Novamente cabe frisar que, ao tentar abater essa despesa na Declaração de
Ajuste Anual - DAA, o interessado acaba passando esse gasto para o Erário, ou
seja, o ônus de tal benefício fica transferido para toda a sociedade, sendo
oportuno observar que o art. art. 123 do Código Tributário Nacional - CTN dispõe
que, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
4
MULTA ISOLADA
O recorrente defende a impossibilidade da aplicação concomitante de multa de
lançamento de ofício exigida com o tributo ou contribuição, com multa de lançamento de ofício
exigida isoladamente.
Nesse particular, entendo que deve ser aplicada a Súmula CARF n. 147. É ver:
Súmula CARF no 147
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
23
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Considerando que a Medida Provisória em referência foi editada em 22/01/2007,
devem ser excluídos do lançamento os valores lançados a título de multa isolada por falta de
recolhimento de IRPF devido a título de Carnê-Leão com fato gerador compreendido no período
de 31/01/06 a 31/12/06 (e-fl. 500).
5
JUROS – SELIC
Em que pese os argumentos contrários à utilização da taxa Selic como juros de
mora a incidir sobre o crédito tributário suplementar, não há como dar razão ao recorrente.
É ver o teor da Súmula CARF n. 4 e 108:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, improcedentes se mostram as arguições do recorrente contra a
cobrança dos juros de mora com base na taxa Selic
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.998 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720216/2011-56
24
6
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações no sentido do caráter abusivo de confiscatório da multa de ofício,
rejeitar a preliminar de decadência e dar-lhe parcial provimento para:
a) cancelar a glosa com a despesa de prestação do serviço de processamento de
dados, em específico a distribuição de software pertinente aos serviços de
registro de imóveis (Nota Fiscal n. 017353 – e-fl. 108);
b) reconhecer a possibilidade de deduzir, em livro caixa, o valor de R$ 1.700,04 a
título de despesas com instrução (mensalidades do curso de Pós-Graduação da
PUC MINAS), consoante documentos de e-fls. 109, 125, 132, 135, 141, 147, 154
e 162 dos autos;
c) afastar a glosa das despesas com plano de saúde dos funcionários (UNIMED),
conforme notas fiscais de e-fls. 107, 124, 133, 140, 146, 153, 161, 167, 180, 186,
195, 200, 207, 214, 221, 234, 251, 265, 279, 293, 308, 325, 337 e 352;
d) excluir do lançamento os valores lançados a título de multa isolada por falta de
recolhimento de IRPF devido a título de Carnê-Leão com fato gerador
compreendido no período de 31/01/06 a 31/12/06 (e-fl. 500), em aplicação da
Súmula CARF n. 147.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 743
DF CARF MF
Original